Tribunal: TJDFT
Processo: 0703033-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE TRESPASSE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECE A VALIDADE DO CONTRATO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Perdas e Danos, por ausência de interesse processual. A apelante sustenta que a ação tem por objeto questão jurídica distinta da tratada na ação monitória proposta em seu desfavor pelo ora apelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir se há interesse na propositura da presente ação, considerando a existência de decisão judicial transitada em julgado, no âmbito de ação monitória com reconvenção, que reconheceu a validade do contrato de trespasse objeto da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A validade do contrato de trespasse celebrado entre as partes foi expressamente reconhecida na sentença proferida na Ação Monitória n. 0703165-16.2022.8.07.0020, transitada em julgado, no bojo da qual, além de ter sido acolhida a pretensão monitória, foram rejeitados os embargos monitórios apresentados pela ora apelante e julgado improcedente o pedido reconvencional.
4. A coisa julgada material impede a rediscussão do contrato em nova demanda, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da imutabilidade das decisões judiciais.
5. O indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse-adequação, estão amparados pelos arts. 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil.
6. A ausência de plausibilidade do direito alegado justifica o indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal para suspensão do leilão e o cumprimento de sentença proferida na ação monitória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A coisa julgada impede a propositura de nova ação para rediscutir matéria já decidida de forma definitiva em processo anterior.
2. A ausência de interesse processual por inadequação da via eleita justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 330, III, 485, VI, e 1.026, § 2o.